Tribunal: TJMT
Processo: 1028423-46.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028423-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUGUIDJANA AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 04.908.221/0002-02 (APELADO), CARLOS FERNANDO SUTO - CPF: 216.238.988-62 (ADVOGADO), ANA RITA CARNEIRO BAPTISTA BARRETTO SANTIAGO - CPF: 023.667.308-45 (ADVOGADO), FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - CPF: 275.375.478-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO – PREJUDICIALIDADE.

Verifica-se que a parte Apelante informou que somente possui interesse recursal quanto à redução dos honorários sucumbenciais, isso porque, reconheceu administrativamente a prescrição dos débitos discutidos no feito.

Considerando a inexistência de condenação dos honorários sucumbenciais nos presentes autos, é evidente a prejudicialidade do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1028423-46.2020.8.11.0041, movida em desfavor de
MUGUIDJANA AGROPECUÁRIA LTDA
, no qual o Juízo “
a quo
” extinguiu o feito sem resolução de mérito, uma vez nos autos da Ação Anulatória n° 1007698-02.2021.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos exordiais, declarando a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 115405 de 10.02.2009, cuja responsabilidade estava sendo apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 92628/2009, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 142670748), quanto à extinção indevida do feito, em razão da ausência da prescrição da pretensão punitiva.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 142670751), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso manifestou nos autos da Ação Anulatória n° 1007698-02.2021.8.11.0041, informando que mantém apenas o seu interesse recursal com relação à redução dos honorários sucumbenciais (Id: 175510667 – Autos: 1007698-02.2021.8.11.0041).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
MUGUIDJANA AGROPECUÁRIA LTDA.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, em consonância ao elucidado no relatório, se verifica que a parte Apelante informou que somente possui interesse recursal quanto à redução dos honorários sucumbenciais, isso porque, reconheceu administrativamente a prescrição dos débitos discutidos no feito.

Considerando a inexistência de condenação de honorários sucumbenciais nos presentes autos, é evidente a prejudicialidade do presente recurso.

Desse modo,
RECONHEÇO
a prejudicialidade do anseio recursal quanto à prescrição, diante do reconhecimento da prescrição na seara administrativa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023